Tribunal: TJDFT
Processo: 0725696-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que o contrato de plano de saúde em discussão não é administrado por entidade de autogestão.
2. Os procedimentos cirúrgicos de reparação solicitados pelo médico especialista responsável constituem mera continuação do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica, de modo que não pode ser considerada meramente estética. 2.1. O Ministério da Saúde explicitou a natureza reparadora da intervenção cirúrgica na regulamentação das diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento de sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritário da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, por meio da Portaria n. 424/2013.
3. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). É o caso dos autos.
4. Configura dano extrapatrimonial a recusa da seguradora de saúde ao custeio de cirurgia reparadora consistente em continuação do tratamento de obesidade mórbida.
5. Sentença reformada.